Tribunal: TJPA
Processo: 0009509-22.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009509-22.2004.8.14.0301

APELANTE: NILSON NONATO VIDAL ROSSY, MARIA EUZELINDA DA COSTA ROSSY

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
APELAÇÃO CIVEL Nº 0009509-08.2004.814.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTES: NILSON NONATO VIDAL ROSSY e MARIA EUZELINDA DA COSTA ROSSY

ADVOGADO: ANDREY DE SÁ, OAB/PA Nº 9.138

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA nº 11.274
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0009509-08.2004.814.0301

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTES: NILSON NONATO VIDAL ROSSY e MARIA EUZELINDA DA COSTA ROSSY

ADVOGADO: ANDREY DE SÁ, OAB/PA Nº 9.138

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADA: PATRÍCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA - OAB/PA nº 11.274

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
NILSON NONATO VIDAL ROSSY e MARIA EUZELINDA DA COSTA ROSSY
,
em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S.A

contra a decisão monocrática deste relator (Id 4648873) que negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença do juízo de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito ante a inépcia da inicial (ID 4648866).

Nas razões do interno

(Id. 4648874), o Agravante alega, em síntese, o cerceamento de defesa ante a ausência de realização de audiência de conciliação/ instrução, ausência de saneamento de prazos para alegações finais e produção de prova pericial.

Os agravantes requerem a reforma da decisão monocrática,
a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para a produção de prova pericial contábil e demais requerimentos da inicial.

Apresentadas as contrarrazões, o agravado pugnou pelo não provimento do Agravo Interno interposto pelos Recorrentes (ID 9030060)
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (ID 4648873)
,
pois
verifico que os recorrentes sustentam, no Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos no apelo no que se refere ao direito de emendar a inicial e produção de perícia de cálculo.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, haja vista que a decisão manteve a sentença proferida em primeiro grau ao considerar que os Agravantes
não apresentaram planilha de cálculo, nem informaram o valor que entendem devido pagar, por ocasião da interposição dos embargos à execução.

Cumpre ratificar a previsão do art. 739-A, §5º, do CPC vigente a época:

“Quando o
excesso de execução
for
fundamento dos embargos
, o
embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto
, apresentando memória do cálculo,
sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
.”

No presente caso, os embargantes não juntaram aos autos p
lanilha de cálculo, nem informaram o valor que entendem devido pagar, por ocasião da interposição dos embargos à execução.

Não é razoável que se espere do Juízo, uma análise ou uma dedução sobre o valor que pretendem os autores questionar.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC/1973. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Compete ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo quando, em embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1759683/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)”.

ASSIM
, ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática (ID 4648871).

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023